Tribunal: STF
Processo: MS 26286
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – MINUTA – DECISÃO ATACADA – DESCOMPASSO. A minuta do agravo regimental deve estar dirigida de modo a infirmar os fundamentos da decisão atacada. Silente, cumpre desprover o referido recurso. 



    COMPETÊNCIA – ATO DE TRIBUNAL. Consoante dispõe o disposto no artigo 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79, incumbe ao próprio Tribunal autor do ato impugnado julgar o mandado de segurança formalizado.